Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Furto simples. Provas. Depoimentos das vítimas e testemunhas.
Os depoimentos das vítimas e testemunhas, firmes e coerentes quanto às circunstâncias elementares do crime de furto de retrovisores de veículos, somados à prisão em flagrante do réu na posse dos objetos subtraídos após ser perseguido por uma das vítimas, são suficientes para fundamentar a condenação. Apelação não provida.